Tribunal: TJSP
Processo: 2004418-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Deferimento do pedido de tutela de urgência pelo Juízo de origem. Pedido de reconsideração formulado junto ao Juízo do Plantão Judiciário durante o recesso forense. Revogação da liminar. Impossibilidade. Vedação expressa quanto à reconsideração ou reexame de pedido anteriormente apreciado. Inteligência do art. 1.128, §2o, I, das Normas de Serviço da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Deferimento do pedido de tutela de urgência pelo Juízo de origem. Pedido de reconsideração formulado junto ao Juízo do Plantão Judiciário durante o recesso forense. Revogação da liminar. Impossibilidade. Vedação expressa quanto à reconsideração ou reexame de pedido anteriormente apreciado. Inteligência do art. 1.128, §2o, I, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, com redação dada pela Resolução no 71 de 2009 do CNJ. Anulação da r. decisão interlocutória. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.